Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF E ART. 14 DO CDC). OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, concessionária de serviço público de manutenção de rodovia, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à recorrida. Sustenta que não houve nexo de causalidade no caso, uma vez que o veículo da recorrida colidiu com peças e pedaços de caminhão que acabara de se acidentar na via, não havendo sequer tempo hábil para limpeza e desobstrução da pista. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelo dano causado aos usuários, quando omissa no dever de manutenção da rodovia que administra, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 342.496/SP)
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, em que pese a ausência de comprovação do pagamento do pedágio, o recorrido carreou aos autos documento com o recurso de geolocalização (ID 65249369), prova que demonstra a localização geográfica do condutor no trecho do acidente no dia e horário descritos na petição inicial, assim como fotografia do buraco devidamente reparado (ID 65249379). Além disso, conforme consignado na sentença recorrida, “O próprio empregado da parte ré, Alexsander Pinto dos Santos, relatou em juízo (id. 208346775 e id. 208346782), conforme transcrição parafraseada e não literal, que as ocorrências de reparação da rodovia são registradas nos sistemas de controle interno da parte ré, então, diante disso, a parte ré, considerando a correspondência eletrônica enviada pela parte autora dias após o sinistro, instruída com foto do buraco tapado em análise, poderia demonstrar que o referido buraco corrigido não estava no trecho apontado pela parte autora, pois não é razoável concluir essa apuração não foi realizada no curso do processo interno que resultou na negativa de reparação extrajudicial em desfavor da parte autora.”
VI. Nestes termos, ante a verossimilhança das alegações inicias e, em contrapartida, a inexistência de prova de que o defeito inexistiu ou ainda de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da recorrente neste caso. Os danos estão comprovados nas fotografias de ID 65249090. Os três orçamentos de ID 65249092 são suficientes para comprovação da extensão do prejuízo. Portanto, não há reparo a ser realizado na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.